Tribunal: TJSP
Processo: 2216142-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Agravante que não demonstrou fazer jus à benesse - Inteligência do art. 98, do CPC e da Súmula 481, do STJ – Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO.